Tribunal: TJMT
Processo: 0006305-32.2019.8.11.0008
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006305-32.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAQUEL VIEIRA BENICIO - CPF: 061.654.241-04 (APELANTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), VITTOR CAMPOS - CPF: 049.504.141-60 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, ‘CAPUT’ E ART.35, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/2006 – PLURALIDADE DE RÉUS – INSURGÊNCIA DA DEFESA
–

SEGUNDA RECORRENTE
– ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO ‘IN DUBIO PRO REO’ – VIABILIDADE – MATERIALIDADE SATISFATÓRIA – DEPOIMENTO POLICIAL EM JUÍZO E LAUDO DE DROGA – AUTORIA CLAUDICANTE – PRIMEIRO RECORRENTE QUE ASSUME A PROPRIEDADE DE 1.400KG DE MACONHA, 0,271G DE COCAÍNA E 0,300G DE PASTA BASE DE COCAÍNA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS –

CONTEXTO DA PRISÃO –

INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA UM JUÍZO SEGURO SOBRE A PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO POR PARTE DA SEGUNDA

RECORRENTE – DÚVIDA QUE FAVORECE A RÉ – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECUSO PROVIDO.

A prova produzida, não faz subsistir elementos de convicção (testemunhais e documentais) seguros acerca da ocorrência para a realidade do delito capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Havendo dúvidas quanto aos pressupostos caracterizadores da conduta, a absolvição é medida que se impõe, em observância aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo.

Para a condenação no crime de associação para o tráfico, o animus associativo deve estar comprovado, sendo indispensável que a associação seja revestida de certa estabilidade e permanência visando à prática de crimes o eu não resta evidenciado por parte da segunda apelante.

– INSURGÊNCIA DA DEFESA
– PRIMEIRO RECORRENTE
– ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – POSSIBILIDADE EM VIRTUDE DA ABSOLVIÇÃO DA SEGUNDA APELANTE – ‘
SOCIETAS SCELERIS’ NÃO EVIDENCIADA – PENA – DOSIMETRIA – CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – REDUÇÃO DA PENA BASE – NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE POR INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –

DECOTE OPERADO – QUANTIDADE DE DROGA

– ART.42, DA LEI 11.343/06 – MANTIDO – SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA –
RÉU REINCIDENTE [PEP Nº. 2000353-62.2021.8.11.0042]
– ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – COMPENSAÇÃO OPERADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, NO SUCESSIVO.

Diante da absolvição da corré, torna-se prejudicado o pleito de absolvição do crime de associação para o tráfico do ora recorrente.

O fato de o apelante possuir inquéritos policiais e ações penais em
andamento não permitem a exasperação da pena base, a título de
personalidade ou mesmo
conduta
social do agente, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, nos termos da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, como incursos no artigo 33, ‘
caput’
e artigo 35 ‘
caput’
, ambos da Lei 11.343/2006, com implicações da Lei n. 88072/90, condenou VITTOR CAMPOS, a pena privativa de liberdade de
09 (anos) anos, 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime fechado, bem como, o pagamento de 1.366 (mil trezentos e sessenta e seis) dias-multa, no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e, RAQUEL VIEIRA BENÍCIO, à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime fechado e, ao pagamento de 1.283 (mil duzentos e oitenta e três) dias multa, no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. (Sentença –Id. 131036989 – fls. 384/385 e 131036990 – fls. 01/06)

Inconformado, o primeiro [Vittor], busca a absolvição

do crime de associação para o tráfico e, na dosimetria, a redução da pena base para o mínimo legal. Pede ainda, na segunda fase, que seja aplicada a diminuição do art.65, inciso III, “d”, do Código Penal (confissão espontânea). (Id 131042175 – fls.01/05)

A segunda [Raquel]
,
requer:
1)
absolvição por falta de provas com a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
;
2)
subsidiariamente, busca a absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas;
3)
a readequação da pena-base para ao mínimo legal, mantendo a atenuante da menoridade relativa;
4)
a aplicação da causa de diminuição prevista no §4°, do artigo 33, da Lei n°. 11.343/06 e consequente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Id 131036990 – fls. 23/42)

Em solo de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento dos recursos, a fim de manter intacta a sentença condenatória. (Id. 131042178 – fls. 509 a 532).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo
desprovimento do recursos de apelação
, na ementa assim sintetizada: (Id.133679190)

“[...]Examinando cuidadosamente os autos, observa-se que o nobre Promotor de Justiça, Dr. Lysandro Alberto Ledesma analisou adequadamente, de maneira minuciosa e eficaz os fatos e as provas produzidas nos autos, sendo desnecessário e improdutivo que se proceda nova avaliação do conjunto probatório produzido no presente feito, demonstrando que o recurso defensivo não merece acolhimento. Essa Procuradoria de Justiça Criminal revisitou todos os atos probatórios produzidos, ou seja, os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como toda a análise dosimétrica realizada pelo magistrado sentenciante.

Assim sendo, irrelevante seria tecer maiores argumentações, vez que o Conselho Nacional do Ministério Público, objetivando tornar mais eficiente à atuação da instituição nos Tribunais, publicou a Recomendação n° 57, de 05 de julho de 2017, artigo 17, §2° e §3°.[...]Diante do exposto, com os fundamentos delineados, filio-me “per relationem”, às bem elaboradas contrarrazões (Id. 131042178) do ilustre Representante do Ministério Público da instância de piso, e manifesto-me pelo DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.[...]”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou Vittor Campos e Raquel Vieira Benefício, respectivamente, como incurso no artigo 33, ‘
caput’
e artigo 35 ‘
caput’
, ambos da Lei 11.343/2006.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id. 131036989 – fls. 10 a )

“[...]I – Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 30/08/2019, por volta das 20h15min, na residência na Rua Pedro Pedrossian, Bairro Jardim Ouro Verde, cidade de Nova Olímpia/MT, os denunciados de maneira consciente e voluntária, guardaram, substância entorpecentes, consistente em 02 (duas) porções de cocaína, apresentando massa bruta de 0,2825kg, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, apresentando massa bruta de 0,290kg e 02 (duas) porções de maconha, apresentando massa bruta de 1,440kg para fina de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, na data dos fatos, a polícia militar de Nova Olímpia/MT, recebeu diversas denúncias que membros de uma organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, estariam realizando a venda de entorpecente nesta cidade, sendo responsáveis pela droga a pessoa vulgo “PEZÃO” e Raquel.

Os policiais foram informaram a Agencia Regional de Inteligência, a qual realizou o monitoramento dos acusados, na data dos fatos, os policiais militares, abordaram os acusados em frente de sua residência, logrando êxito em encontrar 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína, em sequência o acusado relatou para os policiais que guardava mais entorpecentes em um matagal, o acusado levou os policiais até a mochila preta, sendo localizado no seu interior restante da droga apreendida.

A droga, portanto, apresentou resultado positivo para tanto para COCAÍNA como para MACONHA (Laudo de Constatação – fls. 41/45). [...]”

Ausente preliminares, passo a análise do mérito dos recursos.

1.

DAS RAZÕES DA RECORRENTE RAQUEL VIEIRA BENÍCIO.

Requer, a absolvição da prática do crime previsto no artigo 33,
‘caput’,
da Lei nº 11.343/2006, por alegada insuficiência probatória com a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
; subsidiariamente, a absolvição do crime de associação para o tráfico, e a readequação da pena-base ao mínimo legal, bem como, a aplicação da causa de diminuição prevista no §4°, do artigo 33, da Lei n°. 11.343/06 e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Feita a contextualização, verifica-se que a materialidade repousa no registro de ocorrência nº. 2019.259955 (Id 131036989 – fls. 34/37), no termo de apreensão (fls. 38), em laudo preliminar (fls. 41 a 49) e laudo de constatação nº. 600.2.04.2019.011099-01 (fls. 57 a 61).

A autoria, contudo, não é indene de dúvidas.

Na fase extrajudicial, o PM SERGIO MANHONI JUNIOR, relatou: (Id. 131036989-fls.12/13)

“[...] Que vinha recebendo denúncias acerca de uma organização criminosa (Comando Vermelho) que vinha realizando tráfico de entorpecentes da cidade de Nova Olímpia e que os responsáveis pela droga seriam Vittor, vulgo ‘pezão’ e a senhora Raquel; que diante disso informaram a agência regional de inteligência realizou o monitoramento de ambos; que por volta das 20h15 min, lograram êxito em abordar os suspeitos na frente da residência dos mesmos, na Rua Pedro Pedrossian, nesta cidade, onde no momento foi localizado com ambos 01 porção de entorpecente de pasta base de cocaína; que devido ao flagrante suspeitos, ambos informaram que o restante dos entorpecentes fica escondido em um matagal, que os suspeitos levaram a guarnição até o local onde fora realizada uma mochila preta com grande quantidade de entorpecente.”

Em juízo, a testemunha policial Militar FÁBIO GLEYCIO FONSECA, disse: (relatório de mídia digital –Id. 131042173)

“[...]TESTEMUNHA: Excelência, nós recebemos a informação de que na residência da senhora Raquel estava tendo um movimento muito grande de pessoas entrando e saindo, populares e vizinhos diziam que naquela residência estava tendo a venda de entorpecentes, aí foi informado a equipe de inteligência e Tangará da Serra, que fez um monitoramento da residência lá e conseguiu abordar o Vittor, vulgo “pezão”, com alguns entorpecentes, e foi feita abordagem em frente à residência onde conseguiu encontrar mais um pouco e logo em seguida, solicitaram a nossa presença, que o senhor Vittor “Pezão” informou onde estaria o restante dos entorpecentes e, nós deslocamos até o local lá e localizamos uma bola preta com umas (...) gramas de pasta base, maconha... é o que eu recordo Excelência;

JUIZ: Ministério Público;

PROMOTOR DE JUSTIÇA: quem levou vocês até a droga?

TESTEMUNHA: quem levou foi o Vittor e a Raquel.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: quando eles foram presos, eles foram presos no mesmo instante?

TESTEMUNHA: não, primeiramente foi o Vittor, depois foi a Raquel.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: o senhor lembra onde que o Vittor foi preso?

TESTEMUNHA: que eu me recordo foi em frente à residência da senhora Raquel Excelência.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: e ela foi presa onde?

TESTEMUNHA: na residência dela.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: aí de lá os senhores foram até o local onde a droga estava escondida?

TESTEMUNHA: isso, que é um local próximo as canas, numa mata, onde estava escondida a bolsa.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: quem que indicou o local da bolsa para os senhores?

TESTEMUNHA: foi o Vittor.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: com a Raquel foi apreendida alguma droga? Algum entorpecente?

TESTEMUNHA: eu não recordo excelência, não recordo no momento, porque quem fez primeiramente a detenção foi a equipe de inteligência.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: com relação as informações que os senhores tinham, no momento do flagrante delito, havia indicação que os dois comercializavam droga?

TESTEMUNHA: no momento eu não conhecia o Vittor, foi a primeira vez que eu vi ele, só que a dona Raquel já tinha alguns comentários, que na residência dela estava acontecendo a venda de entorpecentes, mas o Vittor foi a primeira vez que eu vi ele;

PROMOTOR DE JUSTIÇA: se falava que ela vendia na residência o entorpecente?

TESTEMUNHA: na verdade os próprios usuários né que

estavam entregando, tavam falando que estava tendo a venda de entorpecente naquela residência;

PROMOTOR DE JUSTIÇA: os usuários falavam que ela vendia? TESTEMUNHA: isso.

JUIZ: Defesa com a palavra;

DEFESA: O senhor sabe me dizer, se essa mochila foi encontrada em um terreno que fica em frente à casa da Raquel?

TESTEMUNHA: Negativo Excelência, negativo, foi encontrado na mata, próximo ao canavial;

DEFESA: Vocês encontraram a Raquel junto como Vittor?

TESTEMUNHA: Não, primeiro foi abordado o Vittor e depois a Senhora Raquel;

DEFESA: Na onde que o Vittor estava?

TESTEMUNHA: Estava em frente a residência da Raquel próxima da (...)colina;

DEFESA:E a Raquel estava dentro da casa?

TESTEMUNHA: Isso;

DEFESA: Entendi, tava cada um em um lado; Dentro da casa os senhores encontraram drogas?

TESTEMUNHA: Não recordo doutora porque quem fez a detenção primeiramente foi a equipe da inteligência, igual eu expliquei primeiramente para o doutor ai;

DEFESA:E com o Vittor vocês encontraram alguma coisa?

TESTEMUNHA: Encontrou alguns entorpecentes no bolso dele;

DEFESA:E posteriormente a mochila?

TESTEMUNHA: Isso, depois foi a mochila que ele foi e relatou na onde estaria a mochila;

[...]

DEFESA: Além da droga foi encontrada alguma quantia em dinheiro?

TESTEMUNHA: Eu não recordo se tinha dinheiro;

DEFESA: No interior da casa da Raquel o senhor não se recorda se encontraram alguma droga lá né?

TESTEMUNHA: Não senhor, não me recordo também não;

DEFESA: Sem mais.(...)”

A apelante RAQUEL VIEIRA de vinte anos de idade quando da ocorrência do fato, em juízo, nega qualquer ligação com o entorpecente apreendido nos seguintes termos que transcrevo: (relatório de mídia digital – Id.131042173)

“[...]JUIZ: A senhora está sendo acusada de junto com o senhor Vittor Campos de ter, no dia trinta de agosto de dois mil e dezenove na rua Pedro Pedrossian no Jardim Ouro Verde na cidade de Nova Olímpia ter sido surpreendida com uma quantidade de cocaína e na residência teria sido encontrado outra grande porção de pasta base de cocaína, um quilo e meio e mais um tijolo de maconha, além do entorpecente pessoalmente encontrado com a senhora em razão disso e também de informações de que ambos trabalhariam junto para o Comando Vermelho na venda de entorpecentes a senhora vem sendo processada pelo delito de tráfico de drogas, a senhora tem o direito de permanecer em silêncio, mas esse é o momento de a senhora dar a sua versão dos fatos para a sua defesa(...) o que a senhora ia fazer com esse entorpecente que foi encontrado?

RAQUEL: O entorpecente não foi encontrado comigo, eu fui abordada na minha casa sim, só que não foi encontrado comigo;

JUIZ: Ministério Público;

PROMOTOR DE JUSTIÇA: A polícia menciona que foram abordados na frente de casa, como que aconteceu a prisão?

RAQUEL: Não(...), eu fui abordada na frente da minha e ele foi na dele;

PROMOTOR DE JUSTIÇA: E a droga foi encontrada aonde?

RAQUEL: Com ele;

PROMOTOR DE JUSTIÇA: Você tinha alguma droga?

RAQUEL: Não;

PROMOTOR DE JUSTIÇA: Você sabia que ele estava escondendo droga?

RAQUEL: Bom, até um certo ponto não né;

PROMOTOR DE JUSTIÇA: Mas quem levou a polícia até o local em que estava a droga?

RAQUEL: Eles já sabiam já (...) eles falaram de que foi “como eu entreguei ele”...mas não foi bem assim;

PROMOTOR DE JUSTIÇA: Você não falou para eles aonde que a droga tava?

RAQUEL: Até certo ponto eu não sabia aonde estava a droga;

PROMOTOR DE JUSTIÇA: Satisfeito Excelência;

JUIZ: Defesa;

DEFESA: A porção que foi encontrada na casa Raquel..., era sua?

RAQUEL: Não;

DEFESA: Aqui nas declarações da senhora no seu interrogatório, a senhora havia afirmado que que os policiais chegaram na sua casa e que tinham localizado em um terreno na frente da sua casa uma mochila com drogas;

RAQUEL: Não (...), primeiramente que não tem um terreno na frente da minha casa, eu moro em uma avenida aonde tudo é casa lá, é casa de vizinhança, então não tem um terreno na frente da minha casa;

DEFESA: Existe um terreno em frente a sua casa?

RAQUEL: Não;

DEFESA: Aqui eles falam olha (...), que os policiais encontraram toda a droga arrecadada em um terreno existente em frente à casa da interroganda, que é a senhora(...), e a senhora afirmou que que não lhe pertencia e que não possui nem um vínculo com essa situação e que nessa data a senhora tinha dito que tinha ido para Cuiabá para espairecer e que não tinha trazido droga, mas a senhora apenas disse que tinha conhecimento que um rapaz chamado Vittor poderia estar em posse de drogas(...), por que eles apareceram na sua casa? A senhora consegue me explicar melhor?

RAQUEL: Por causa que na minha casa tinha uma grande movimentação, só que não por causa de droga, era mais porquê, quando a minha mãe faleceu eu comecei a fazer muito ‘pizeiro’ (...), ai era mais por conta disso;

DEFESA: Entendi;

RAQUEL: Lá em casa ia muita gente, a gente fumava narguilé, fazia muito ‘pizeiro’ e por conta disso eles acabaram abrindo uma investigação;

DEFESA:E a senhora(...), vou usar o termo leigo ‘a senhora dedurou o Vittor’?

RAQUEL: Não, até certo ponto eu não sabia que ele estava com droga;

DEFESA: Então a senhora não falou que a droga era do Vittor?

RAQUEL: Não;

DEFESA: Mesmo porque, eles não encontraram droga na sua casa... é isso?

RAQUEL: Também não; porque em frente da minha casa o que tem é uma padaria..., não tem um terreno, igual eles constataram..., é uma padaria;

DEFESA: Perfeito, sem mais Excelência;[...]”

O corréu, também recorrente, VITTOR CAMPOS, durante o interrogatório policial disse que as drogas eram de sua propriedade: (Id. 131036989-fls.16/18)

“[...] Que resolveu aceitar um trabalho que consistia tomar conta de uma droga; Que guardou em um matagal enterrando-a; Que recebia em torno de R$ 300,00 (trezentos reais) pelo trabalho; Que salvo engano o nome do dono da droga seria droga seria Rafael; Que conhece Raquel cerca de 02 meses, (...) Que não sabe explicar como Raquel sabia da existência da droga da qual o interrogando era responsável; Que quando os policiais chegaram tinham praticamente todas as informações a respeito da droga; Que na casa do interrogando em si não foi encontrado nenhum entorpecente; Que toda a droga apreendida estava no mato, onde tinha escondido.[...]”

Em Juízo, o mesmo [Vittor Campos], manteve a versão, alegou que estava guardando a droga, e que em contrapartida, recebia aos fins de semanas uma quantia em dinheiro, bem como, relatou que a acusada Raquel sabia que ele guardava as drogas, contudo, diversamente do relatado pelos policiais acima externou a seguintes dinâmica com referência as prisões: (relatório de mídia digital – Id.131042173)

“(...)VITTOR: foi assim, pegaram ela na casa dela (Raquel), aí eu acho que alguém contou pra ela que eu estava guardando essa droga entendeu, aí ela pegou e foi com a polícia lá em casa e, achou a droga, aí eu tava somente guardando entendeu, conheci um menino na festa entendeu, aí ele pediu pra mim guardar a droga entendeu, então eu estava somente guardando, porque eu sou usuário de pasta base e tenho dois filhos pequenos pra cuidar;

JUIZ: quanto o senhor recebeu pra guardar a droga?

VITTOR: dez gramas de “óleo” e ele me dava mais um dinheiro toda semana pra mim ajudar meus filhos, eu tenho dois filhos pequenos.

JUIZ: quer dizer que o senhor recebia semanalmente, toda semana o senhor recebia um valor pra manter essa droga lá?

VITTOR: sim, porque eu tenho dois filhos pequenos que dependem de mim entendeu, não estava conseguindo muito emprego em Nova Olímpia, estava passando necessidade, dificuldade.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: o senhor falou que ela levou a polícia lá?

VITTOR: sim, ela foi presa no Ouro Verde e eu fui preso no São João.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: e a droga estava onde?

VITTOR: tava lá no São João.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: o senhor tinha escondido ela?

VITTOR: sim.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: como que o senhor escondeu?

VITTOR: eu tava guardando ela lá no quintal de casa.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: estava enterrada, alguma coisa assim?

RÉU: não, tava na mochila.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: o senhor estava guardando pra que essa droga?

VITTOR: tava guardando pra mim ganhar dez gramas de “óleo” pra mim fumar e todo fim de semana eu ganhava um dinheiro pra guardar essa droga.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: e a Raquel, ela estava fazendo o que também, com relação a essa droga?

VITTOR: ela sabia que estava comigo né, que eu estava guardando, conheci os meninos que estavam na festa lá, eles pediu pra mim guardar, aí eu tava precisando, tenho dois filhos pequenos, aí eu aceitei a proposta, tava desempregado.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: aqui na denúncia tá falando que os senhores foram abordados em frente a sua residência, foi assim que aconteceu?

RÉU: não senhor, ela foi presa em frente à casa dela no Ouro Verde e eu no Bairro São João.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: tinha alguma droga na residência de vocês?

RÉU: na minha casa sim, a droga que eu estava guardando só.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: o policial mencionou que recebeu a informação de que vocês faziam a venda da droga, o senhor vendia droga aqui na cidade?

VITTOR: não senhor, não, não vendia droga não.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: o senhor sabe o quanto de droga o senhor estava guardando?

VITTOR: tinha 1,400Kg de maconha, 0,270g de cocaína e 0,300g de pasta base.

JUIZ: Defesa;

DEFESA: Sem perguntas Excelência;(...)”(Negritou-se)

Consta, primeiramente, em sede extrajudicial o relato de que ambos foram abordados na frente da residência localizada na Rua Pedro Pedrossian. Contudo, o único policial ouvido em juízo, relatou que primeiramente foi abordado o Vittor, depois foi a Raquel, disse ainda, que foi em frente à residência desta [Raquel].

Neste particular, quando inquirido sobe o fato de que, se, com a mesma, havia sido apreendida alguma droga, a testemunha não soube declinar, todavia, relatou que “
quem fez primeiramente a detenção foi a equipe de inteligência
”(Sic.).

De outro ponto, depreende-se que o corréu Vittor Campos, em juízo, relatou que detiveram Raquel na casa dela, e ela foi com a polícia na casa do acusado e acharam a droga, que somente ele estava guardando a droga, que conheceu um menino em uma festa que o pediu para guardar as drogas, recebendo, em contra partida, entorpecentes para seu consumo e dinheiro semanalmente; bem como, que Raquel foi presa no bairro Ouro Verde e ele foi preso no bairro São João; que a droga estava consigo no São João. Que estava escondendo no quintal de casa em uma mochila e que Raquel sabia que a droga estava com o acusado, que não vende drogas, que estava guardando 1.400kg de maconha, 0,271g de cocaína e 0,300g de pasta base de cocaína.

É cediço que a palavra do policial possui relevância,
máxime
quando em harmonia com as demais provas dos autos. Entretanto, no caso vertente, não há relato de qualquer usuário de droga detido anteriormente aos fatos que lhe fosse capaz de atribuir ligação com a droga [Raquel], nem tampouco evidencio relatório de inteligência policial materializado acerca do monitoramento realizado na residência da mesma.

Compulsando os autos, observa-se que não foram realizadas diligências posteriores à prisão que pudessem indicar (concretamente) que Raquel estivesse fazendo o comércio de drogas. Não bastasse, malgrado os investigadores de polícia tenham relatado que a apelante seja conhecida, tais afirmações não foram confirmadas.

Assim, repise-se, das provas (orais e documentais) colhidas não são hábeis a comprovar a pretensa prática do delito de tráfico de drogas
por parte da recorrente Raquel
, não tendo o Órgão Acusatório, em contrapartida, logrado demonstrar que a apelante tivesse perpetrado qualquer uma das condutas tipificadas no art. 33 da Lei 11.343/06.

Ademais, frisa-se que o corréu Vittor externou em ambas as fases que a droga se encontrava com ele e não com Raquel.

Ressalte-se, que a Sistemática Processual Penal pátria, vigente sob a égide dos Direitos e Garantias Fundamentais, dentre os quais se afiguram o Contraditório e a Ampla Defesa (art. 5º, LV, CR/88), assegura aos acusados em geral, a prolação de sentença judicial de mérito fundamentada em provas produzidas ou ratificadas em Juízo.

Nesse sentido dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas.”

Sobre o tema é a doutrina de Adalberto José Camargo Aranha:

"A condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência." (Da prova no processo penal, 3ª ed. atual. e ampl., p. 64/65, Saraiva 1994).

Registre-se, também, que é da acusação o ônus de provar, além de qualquer dúvida razoável, a ocorrência dos elementares do tipo e a prática da conduta criminosa pelo réu.

A condenação de um acusado pela prática de qualquer delito, será somente justificada quando existentes, no processo, sendo sempre colhidos sob a égide do contraditório, elementos de convicção que, projetando-se além, de qualquer dúvida razoável, veiculem dados consistentes que possam legitimar a prolação de um decreto condenatório.

A doutrina, a citar, Júlio Fabbrini Mirabete, “Código de Processo Penal Interpretado” p. 1.004, item n. 386.3, 11ª ed., 2003, Atlas e a lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, “Código de Processo Penal Comentado”, vol. I/655, item n. VI, 5ª ed., 1999, Saraiva), tem o seguinte entendimento:

“(...) Para que o Juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se impõe. Evidente que a prova deve ser séria, ao menos sensata. Mais ainda: prova séria é aquela colhida sob o crivo do contraditório. Na hipótese de, na instrução, não ter sido feita nenhuma prova a respeito da autoria, não pode o Juiz louvar-se no apurado na fase inquisitorial presidida pela Autoridade Policial. Não que o inquérito não apresente valor probatório; este, contudo, somente poderá ser levado em conta se, na instrução, surgir alguma prova, quando, então, é lícito ao Juiz considerar tanto as provas do inquérito quanto aquelas por ele colhidas, mesmo porque, não fosse assim, estaria proferindo um decreto condenatório sem permitir ao réu o direito constitucional do contraditório. (...).”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Diante da ausência de prova segura da autoria do réu, é necessário manter a sua absolvição da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico com base no princípio do
in dubio pro reo
.”
(TJMG; APCR 1199939-15.2012.8.13.0024; Belo Horizonte; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Flávio Leite; Julg. 01/10/2019; DJEMG 09/10/2019)

Nesse contexto, forçoso reconhecer que o conjunto probatório reunido nos autos não permite concluir, com a certeza necessária à prolação de um juízo de censura, pela certeza do delito atribuído a recorrente, subsistindo dúvida razoável a respeito, razão pela qual, imperiosa a absolvição com fundamento art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2.

DAS RAZÕES DO RECORRENTE VITTOR CAMPOS.

Registro, inicialmente, que diante da absolvição da corré Raquel, torna-se prejudicado o pleito de absolvição do crime de associação para o tráfico do réu Vittor.

Avançando no tema, a defesa deste, pede que a pena-base seja fixada no mínimo legal e, na segunda fase, pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Para a adequada análise do requerido, transcrevo a sentença prolatada, nos seguintes fundamentos: Id. 131036989 – fls. 384/385 e 131036990 – fls. 01/06)

“[...]A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 343/2006 de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

48. A culpabilidade do réu se encontra em consonância com o tipo penal. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. Portanto, não vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base. De outro lado, o réu possui os seguintes extratos criminais: (Processo n. 2740- 22.2016.811.0042 : código 436440 – Furto Qualificado), Processo 4216-02.2017.811.0042 : código 464306 – receptação),
(Processo n. 942-66.2018.811.0042 – código 510243 - Roubo Majorado),
(Processo n 0012740-22.2016.8.11.0042 – código 12240942 Furto Qualificado), (Processo n. 0028233-05.2017.8.11.0042 : código 11781920 Roubo Majorado), havendo portanto elementos nos autos para desaboná-lo quanto a sua
conduta social ou personalidade
. O motivo do delito, é edificável como o desejo de obtenção de lucro fácil o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que as circunstancias desfavoráveis em decorrência da
quantidade de droga
apreendida (02 (duas) porções de cocaína de 0,258kgm 02 (duas) porções de maconha de 1.440kg e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína de 0,290kg). Quanto às consequências do crime não há de se destacar, sendo da essência do referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade. As vítimas sendo a coletividade, em nada contribui para a ocorrência do crime. Assim sendo, tenho que as circunstancias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao acusado. Por essas razões, atento aos critérios da prevenção e repressão penais, bem como o constante no artigo 42 da lei 11343/2006 (natureza e quantidade da droga - (02 (duas) porções de cocaína de 0,258kgm 02 (duas) porções de maconha de 1.440kg e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína de 0,290kg), fixo a
pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.
Quanto a multa fixa em 800 (oitocentos) dias-multa, considerando a situação econômica do acusado, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 4º e 49, §1º, ambos do CP c/c 43 da lei de droga).

Na segunda fase da dosimetria da pena, anoto que não há circunstâncias agravantes a serem analisadas. Por outro lado, verifico que o acusado possui em seu favor a atenuante disciplinada no art. 65, III, ‘d’ do Código Penal (confissão) razão pela qual
atenuo a pena em 1/6 (um sexto)
resultando em uma pena de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses
e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na terceira e última fase da fixação da pena, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena previsto no §4º do artigo 33 da lei 11343/2006, em vista da
dedicação às atividades criminosas e ao tráfico ilícito de entorpecentes
, resultando em uma pena definitiva de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.[...]” (Negritou-se)

Acerca da suposta ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, cumpre anotar, que

legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Assim, é o teor do art. 59 do Código Penal:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente.”

Nesta linha intelectiva, dispõe o Col. STJ:

"[...]. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. [...]" (AgRg no REsp 1.717.036/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018.)

Observa-se, que o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, valorando-se também, negativamente, a natureza e a quantidade de droga, com esteio no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a personalidade do réu e a conduta social.

Afasto, portanto, a negativação das vetoriais conduta social e personalidade, haja vista a ausência de fundamentação concreta, objetiva e precisa, porquanto negativada com base em outros processos criminais a que responde o réu.

Destarte, o fato de o apelante possuir inquéritos policiais e ações penais em andamento, não permite a exasperação, seja a título de maus antecedentes, de personalidade ou mesmo para desvalorar a conduta social do agente, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça:
"É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. ”

Com relação a preponderância da

quantidade,

ressalto, que o art. 42 da Lei de Drogas prevê a necessidade de se ponderar a natureza e a quantidade de droga apreendida no cálculo da pena aplicada. Assim, o artigo em referência:

“Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

Desse modo, tendo em vista que foi encontrada grande
quantidade de droga
(1.400kg de maconha, 0,271g de cocaína e 0,300g de pasta base de cocaína), viável é o aumento da pena-base.

Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida na r. sentença, na fração de 1/6 [um sexto], conforme preceitua o Superior Tribunal de Justiça.

Neste ponto, constato dos sobreditos registros citados na primeira fase pelo juízo que o apelante é reincidente, pois, ostenta o Executivo de Pena nº.

2000353-62.2021.8.11.0042 onde consta
os autos do Processo nº. 942-66.2018.811.0042 – código 510243 – Roubo Majorado, com data da sentença em 24/09/2018, transitado em julgado para a defesa no dia 01/10/2018 (conforme guia de execução encartada no mov. 1 do referido executivo de pena – SEEU/MT)

Com referência a minorante do tráfico privilegiado registro que não há campo de aplicabilidade no caso vertente em vista do recorrente responder a diversas ações penais e ser reincidente, de modo que, vai mantido o afastamento. A propósito, é o julgado:

“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade de drogas e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado. 3. A aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi afastada “em decorrência da dedicação do acusado, que possui outro processo criminal cujo trânsito em julgado operou-se após os fatos narrados nestes autos". 4. Agravo interno desprovido.(HC 198432 ED-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048

DIVULG 11-03-2022

PUBLIC 14-03-2022)

Assim, constato que a sentença comporta reparos
e, partindo da penalização estabelecida na origem
para o crime de tráfico ilícito de drogas
, passo a redimensionar a pena aplicada ao recorrente Vittor Campos:

1ª fase
– Afasto as vetoriais da
conduta social e personalidade
, mas, mantenho a valoração negativa da
quantidade de droga
a ser reconhecida,
ex vi
do art.42 da lei 11.343/06. Assim, fixo a pena-base em

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa;

2ª fase
– Conforme exposto, há agravante, pois, trata-se o réu de reincidente [PEP nº.

2000353-62.2021.8.11.0042]. Contudo, resta presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, compenso-as, situação que conduz a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa;

3ª fase
– Não há causa de aumento e, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena previsto no §4º do artigo 33 da lei 11343/2006, em vista da dedicação às atividades criminosas a que ostenta, resultando em uma pena definitiva de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três)

dias-multa.

Nos termos do art. 33, §2º, ‘b’, do Código Penal, fixo o regime inicial para o cumprimento de pena o semiaberto.

Ante o exposto, em dissonância do Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal de Raquel Vieira Benício para absolvê-la dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal, redundando, por conseguinte, em absolvição do corréu

Vittor Campos do crime de associação para o tráfico, restando prejudicada a análise do aludido pleito constante nas razões recursais do referido corréu, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
no sucessivo, ao recurso de apelação de Vittor Campos para afastar da primeira fase dosimétrica do crime de tráfico ilícito de drogas as circunstâncias judiciais da
personalidade
e da
conduta social
, redimensionando a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023